Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE CRENÇA. COMENTÁRIOS EM POSTAGENS DE REDE SOCIAL. TOM CRÍTICO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito à exclusão de comentários em postagens de usuário de rede social. A princípio, não houve exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois o tom crítico empregado para expor ponto de vista pessoal acerca de instituição religiosa ou acerca da conduta pessoal de seus representantes legais, sem propalação de fatos falsos e sem incitação à violência, não representa extrapolação da liberdade constitucional, além de não ameaçar o livre exercício do culto ou os lugares em que ele é profetizado.
3. Enfim, resulta que não restou divisada a aparência do bom direito, a ensejar a tutela intermediária e de índole eminentemente provisória, devendo assim a questão ser dirimida na ocasião da sentença, porquanto os estreitos limites do agravo de instrumento são particularmente incompatíveis com a plena e exauriente cognição.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.